Tribunal: TJMT
Processo: 1010481-93.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010481-93.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COORDENADOR DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS (CIOR) DA SEFAZ/MT (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ BULAMAH - CPF: 052.392.258-26 (AGRAVADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA RELATORA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ITCMD. DOAÇÃO EM PARTILHA DE BENS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM EFICÁCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. MERO INCONFORMISMO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo o reconhecimento da decadência do direito de constituição do crédito tributário referente ao ITCMD, decorrente de doação formalizada em sentença homologatória de partilha de bens no curso de ação de divórcio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo decadencial para lançamento do ITCMD, incidente sobre doação de imóvel a filhos em ação de divórcio, tem início com o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha ou somente após o registro no cartório de imóveis.

III. Razões de decidir

3. A sentença homologatória de partilha tem eficácia de escritura pública, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4. O fato gerador do imposto ocorreu com o trânsito em julgado da sentença.

5. Ainda que se considere o conhecimento do fato pelo Fisco através de denúncia espontânea do contribuinte, o crédito também foi fulminado pela decadência.

6. A alegação do Estado de que o prazo decadencial começa a correr com o registro imobiliário é inaplicável à hipótese, diante da constituição do fato gerador pela sentença homologatória ou pela denúncia espontânea.

7. Ausência de argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada. Precedentes do STJ e da jurisprudência local.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A sentença homologatória de partilha judicial tem eficácia de escritura pública e constitui fato gerador para fins de ITCMD. 2. O prazo decadencial para lançamento do ITCMD inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença. 3. Não se exige o registro da partilha para início do prazo decadencial quando há ciência inequívoca do fato pelo Fisco."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 149 e 173, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.537.287/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; AgInt no AREsp 2.577.362/SP, Rel. Min. Raul Araújo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL)
”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 285957866), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
REEXAME NECESSÁRIO”
e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
n.º 1010481-93.2023.8.11.0041, ajuizada por JORGE LUIZ BULAMAH em desfavor da parte apelante, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 257266163):

“Vistos,

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por Jorge Luiz Bulamah contra suposto ato coator praticado pelo Sr. Yuri de Oliveira Bambirra na qualidade de Coordenador do IPVA, ITCD e outras receitas da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ, requerendo, em suma, garantir a análise de seu processo administrativo de ITCD eProcess nº 51006783/2022 (GIA nº 196157) e a declaração da decadência tributária.

Inicial recebida nos termos da decisão de id. 113336825 deferindo parcialmente a liminar pleiteada para que o impetrado procedesse com a conclusão do requerimento administrativo.

Contra referida decisão foi interposto Agravo de Instrumento pelo Impetrado posteriormente julgado improcedente.

Instado a manifestar, como de praxe o Ministério Público afirmou que não ter interesse na demanda (id. 113672712).

Por seu turno o impetrado juntou sua manifestação nos termos da peça de id. 115655554. Preliminarmente alegou decadência para manejo da ação mandamental e no mérito pela inocorrência da decadência.

Quanto ao mérito pugnou pela improcedência do pedido, eis que a Impetrada concedeu prazo de 03 (três) dias úteis para a impetrante apresentar os documentos exigidos no contrato, ou justificar. Entretanto, a IMPETRANTE quedou-se inerte à notificação contida no oficio nº 092/2022/DA/HRCAF, motivo pelo qual levou a Administração a adotar providências para a rescisão unilateral do contrato, restando ausente qualquer conduta ilegal ou arbitrária.

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, corroborado pelo artigo 1º da Lei 12.016/09, enuncia que o mandando de segurança é o instrumento apropriado para proteger “
direito líquido e certo
”, sem definir, entretanto, o sentido e alcance desse termo, incumbindo-se a doutrina e a jurisprudência tal mister.

Nessa senda, cito os ensinamentos de Uadi Lammêgo Bulos sobre o tema em espeque (
in
: Curso de Direito Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. São Paulo, 2008, pág 581):

“
Direito liquido e certo – é aquele que se prova, documentalmente, logo na petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência do STF mostra que a terminologia está ligada à prova pré-constituída, a fatos documentalmente provados na exordial. Não importa se a questão jurídica é difícil, complexa ou intrincada. Isso não configura empecilho para a concessão da segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de segurança’). O que se exige é o fato de apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato que lhe corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, será descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao mandado de segurança
”.

Na mesma sintonia segue o seguinte trecho de ementa proveniente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“A via do mandado de segurança exige do impetrante prova documental - a qual deverá ser apresentada logo com a inicial, hábil a comprovar todos os fatos articulados, nos quais restem caracterizados a abusividade e a ilegalidade do ato que pretensamente tenha ferido direito liquido e certo do impetrante.” (Mandado de Segurança nº. 12168/DF. Rel. Min. Felix Fisher. Terceira Seção. 22/11/2006. DJ 18.12.2006 p. 302).

De fato, como ação civil de rito especial, marcado pela de seu procedimento, a exigência de um direito líquido e certo é plenamente justificável, principalmente porque não há espaço para a fase de produção probatória nesse rito.

Além da exigência de um direito líquido e certo, são também pressupostos específicos do mandado de segurança o ato de autoridade, a ilegalidade ou abuso de poder e a lesão ou ameaça de lesão, devendo referidos pressupostos estarem presentes concomitantemente.

Sobre os aludidos assuntos, elucida mais uma vez a doutrina do constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos (
Ibidem
, página 581/582):

“[...] a autoridade pública (titular do poder decisório) ou a pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (União, Estado, Distrito Federal, Munícipios, autarquias), podem praticar ato comissivo ou omissivo, ensejando a impetração do mando de segurança quando: (i) inexistir balizamento legal para sua consecução; (ii) contrariar lei expressa, regulamento ou princípios constitucionais positivos; (iii) usurpar ou invadir funções; (iv) caçar-se em desvios de competência, forma, objeto, motivo e finalidade; e (v) manter-se em desconformidade com norma legal ou em conformidade com norma ilegal ou inconstitucional.”

“Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o ato que não se submete à lei (lato sensu) e aos princípios cardeais do ordenamento. O abuso de poder, por sua vez, contém-se na ideia de ilegalidade. Basta que a autoridade, no exercício de suas atribuições, transcenda ou distorça os limites de sua competência, alegando agir com fundamento nela, para configurar a hipótese.”

“[...] lesão é o dano concretizado a um bem, comportando mandado de segurança repressivo. Ameaça de lesão, por sua vez, é a possibilidade de consumação do dano, ensejando mandado de segurança preventivo. Nesta hipótese, a liquidez e certeza do direito deve ser comprovada, demonstrando-se o justo receio, os indícios razoáveis de que ele se prestes a ser lesionado.”.

Segundo consta da Inicial o impetrante, Jorge Luiz Bulamah, mencionou que a doação dos 50% do imóvel aos seus filhos foi formalizada e homologada por sentença judicial no processo de divórcio com sua ex-esposa, Leila Naim Charafeddine, em 2004.

Consta que em 2013, o impetrante informou à Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT) sobre a doação através do eProcess nº 5223347/2013 e GIA nº 56775, o qual foi indeferido sob fundamento de que teria que mover dois processos distintos.

Em meados de 2022 o Impetrante protocolou novo processo administrativo o qual não foi concluído pelo Fisco, e mais, alegou que ocorreu a decadência crédito tributário.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o prazo decadencial para o lançamento do ITCD inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o fato gerador ocorreu, no caso em apreço, após o trânsito em julgado da sentença homologatória da doação.

No caso em questão, a sentença transitou em julgado em 28/04/2004, então o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2005 e se encerrou em 31/12/2009.

Mesmo que a administração tributária não tenha sido informada imediatamente, se a denúncia espontânea foi feita em 2013, o novo prazo decadencial teria começado em 01/01/2014 e terminado em 31/12/2018.

A doação foi formalizada em 2004, e a denúncia espontânea em 2013, ambos períodos superam os cinco anos previstos para a constituição do crédito tributário, configurando a decadência do direito da Fazenda Pública de cobrar o imposto.

Diante do exposto, com base no artigo 1º da Lei n° 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA para declarar a decadência do crédito tributário relativo ao eProcess nº 51006783/2022 (GIA nº 196157).

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, I, do CPC.

Dessa forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo grafar as sempre respeitosas homenagens deste juízo.

Isento de custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Intimem-se.

CUIABÁ, 23 de julho de 2024.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, porquanto há decadência para impetração do mandado de segurança, bem como, não houve decadência no caso em apreço.

Afirma
que “(...)a questão dos autos cinge-se em averiguar o momento em que efetivamente ocorreu o fato geradore do ITCD em discussão, a saber, doação de imóvel pelo impetrante aos seus filhos”.

Argui que, “(...)a TRANSFERÊNCIA da propriedade de bem imóvel
SOMENTE SE CONSOLIDA
com o
registro
do ato junto ao
Cartório de Registro de Imóvel
. Aliás, o mesmo ocorre com a
constituição
de
usufruto
de bens imóveis”.

Assim, “(...)
embora obrigatória à escritura pública de compra e venda ou doação, é somente com o registro do ato que de fato se completa a transferência da propriedade do bem. Tal como previsto no Código Civil, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
. (art. 1.245, § 1º, CC/02)”.

Narra ainda que, “(...)
se não houve registro, não houve transferência, logo ainda não houve fato gerador do ITCD.
É importante dizer que apesar de o fato gerador do ITCD ser a transferência da propriedade, o que só se aperfeiçoa com o registro do ato translativo, a legislação estadual exige o
recolhimento antecipado do imposto
, nos termos do art. 21, inc. II, da Lei n.º 7.850/2002”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e denegada a ordem.

A parte agravada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 257266169).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 272448391).

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de “
REEXAME NECESSÁRIO”
e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
n.º 1010481-93.2023.8.11.0041, ajuizada por JORGE LUIZ BULAMAH em desfavor da parte apelante, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança.

O fato jurídico-processual revela que JORGE LUIZ BULAMAH ajuizou, em
23.03.2023,
a presente ação mandamental, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à análise do processo administrativo e o reconhecimento da decadência em relação ao imposto de transmissão causa mortis e doação – ITCD.

Ao receber o feito, em 24.03.2023, o magistrado
a quo
deferiu a liminar para que a autoridade coatora providenciasse a análise do processo administrativo (ID. 257265692).

Na sequência, ente estatal apresenta manifestação (ID. 257266152).

Sobreveio, então, em
23.07.2024
, a sentença objurgada que concedeu a segurança para declarar a decadência do crédito tributário (ID. 257266163).

O ESTADO DE MATO GROSSO, interpôs agravo de instrumento em face da liminar deferida, contudo o recurso foi desprovido (RAI n.º 1011060-67.2023.8.11.0000).

O artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Primeiramente com a decadência do prazo para a interposição do mandado de segurança, tem-se que já foi analisada no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1011060-67.2023.8.11.0000, estando, portanto, preclusa.

Acerca do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação (ITCMD), sabe-se que é um tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, cujo fato gerador é a transmissão
causa mortis
e a doação de quaisquer bens ou direitos, estando compreendidos em sua incidência os bens que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges, a um dos conviventes ou a qualquer herdeiro, acima da respectiva meação ou quinhão.

Além disso, sabe-se que o imposto é um tributo sujeito a lançamento misto, ou por declaração, já que a legislação tributária impõe ao sujeito passivo, ou ao responsável, a obrigação de oferecer à autoridade as informações necessárias ao cálculo da obrigação.

Todavia, quando o tributo não é submetido à homologação do Fisco, a Administração Pública realiza o lançamento de ofício, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário passa a ser a da notificação do contribuinte (art. 149, do CTN).

Incide, ainda, a regra geral do artigo 173, I, do CTN, o qual estabelece que o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.

A propósito, esta Corte possui entendimento no mesmo sentido, como se vê:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ITCD – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO – OMISSÃO DAS INFORMAÇÕES – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por declaração, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).

Constituído o crédito tributário dentro do prazo de 05 (cinco) anos do fato gerador, não há falar em decadência do direito.

Deve-se afastar a tese de prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.

(N.U 1011188-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 03/06/2020)

Desse modo, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a da entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, com prazo decadencial de 05 (cinco) anos para constitui-lo.

Na hipótese em apreço, a doação se concretizou com a sentença no processo de divórcio, e de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de justiça, o
dies a quo
da contagem do prazo decadencial é o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. ITCMD. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. CONSTITUCIONALIDADE. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.

1. Esta Corte superior consolidou o entendimento segundo o qual o prazo decadencial para o lançamento do ITCMD apenas se inicia com o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha.

Precedentes.

2. Hipótese em que apenas após a conformação do acórdão do Tribunal a quo em agravo de instrumentoao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 562.045/RS, submetido ao rito da repercussão geral, encerrou-se o debate acerca da constitucionalidade da progressividade de alíquota, momento em que surge para o Fisco Estadual o direito de efetuar o lançamento complementar referente à diferença de alíquota devida, conforme a jurisprudência desta e. Primeira Turma.

3. Na espécie, o Tribunal de origem posicionou-se de forma contrária à orientação jurisprudencial deste Colegiado, motivo pelo qual o recurso especial da edilidade merecia mesmo ser provido para afastar a decretação da decadência tributária.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.488.490/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 24/11/2021.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. PRAZO DECADENCIAL. DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA ALÍQUOTA DO TRIBUTO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. A Primeira Seção do STJ, ao julgar os EAREsp 1.621.841/RS, de relatoria do Ministro GURGEL DE FARIA, enfrentou situação semelhante à dos presentes autos, ocasião em que decidiu que "o prazo decadencial para o lançamento do tributo inicia-se com a identificação dos aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese de incidência tributária, o que, no caso do ITCMD, se dá, via de regra, com o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha.
Hipótese em que apenas após o trânsito em julgado da decisão proferida em agravo de instrumento que, em juízo de conformação, aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 562.045/RS, submetido ao rito da repercussão geral, encerrou-se o debate acerca da constitucionalidade da progressividade de alíquota, momento em que surgiu para o ente estadual o direito de efetuar o lançamento complementar de ITCMD referente à diferença devida e, por conseguinte, foi inaugurado o prazo decadencial quinquenal, na forma do art. 173, I, do CTN . A decisão do juízo do inventário sobre a alíquota aplicável ao ITCMD é plenamente eficaz, fazendo surtir seus efeitos de imediato, visto que o agravo de instrumento contra ela interposto não é dotado de automático efeito suspensivo, de modo que desde a sua prolação encontrava-se a Administração impedida juridicamente de lançar o imposto com alíquota diferente, sob pena de clara desobediência a essa ordem judicial. In casu, a decisão judicial referida não se enquadra nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN, sendo inaplicável a jurisprudência desta Primeira Seção acerca da possibilidade de a Fazenda Pública efetuar o lançamento para evitar a decadência enquanto perdurar a medida suspensiva".

III. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.828.355/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. INVENTÁRIO. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO JUDICIAL. COBRANÇA DE DIFERENÇA. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Esta Corte superior consolidou o entendimento de que o prazo decadencial para o lançamento do tributo inicia-se com a identificação dos aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese de incidência tributária, o que se dá, no caso do ITCMD, via de regra, com o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha.

2. Hipótese em que apenas após o trânsito em julgado da decisão proferida em agravo de instrumento que, em juízo de conformação, aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 562.045/RS, submetido ao rito da repercussão geral, encerrou-se o debate acerca da constitucionalidade da progressividade de alíquota, momento em que surgiu para o ente estadual o direito de efetuar o lançamento complementar de ITCMD referente à diferença devida e, por conseguinte, foi inaugurado o prazo decadencial quinquenal, na forma do art. 173, I, do CTN.

3. A decisão do juízo do inventário sobre a alíquota aplicável ao ITCMD é plenamente eficaz, fazendo surtir seus efeitos de imediato, visto que o agravo de instrumento contra ela interposto não é dotado de automático efeito suspensivo, de modo que, desde a sua prolação, encontrava-se a Administração impedida juridicamente de lançar o imposto com alíquota diferente, sob pena de clara desobediência a essa ordem judicial.

4. In casu, a decisão judicial referida não se enquadra nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN, sendo inaplicável a jurisprudência desta Seção acerca da possibilidade de a Fazenda Pública efetuar o lançamento para evitar a decadência enquanto perdurar a medida suspensiva.

5. Embargos de divergência providos. (EAREsp n. 1.621.841/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 8/11/2022.)

Desse modo, o fato gerador ocorreu em
28.04.2004
, com o transito em julgado da sentença de partilha (ID. 257265674 – pág. 4), assim, considerando que o termo inicial da decadência é o primeiro dia do exercício seguinte à data em que o tributo poderia ser lançado, a contagem do prazo decadencial começou, dia 01.01.2005, e o termo final se deu
31.12.2009
, logo o fisco não pode mais realizar a cobrança do imposto.

Ademais, como registrado pelo juízo de origem:

“Mesmo que a administração tributária não tenha sido informada imediatamente, se a denúncia espontânea foi feita em 2013, o novo prazo decadencial teria começado em 01/01/2014 e terminado em 31/12/2018”.

Assim, que está configurada a decadência do crédito tributário.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que a decisão deve ser reformada.

Afirma que,
“O Estado de Mato Grosso, em suas razões de apelação, suscitou como tese central que
o fato gerador do ITCD, quando se trata de bem imóvel, só se aperfeiçoa com o registro da doação no Cartório de Registro de Imóveis
, nos termos dos arts. 1.245, §1º, e 1.227 do Código Civil, em consonância com o art. 116, II, do CTN”.

Sustenta que,
“(...)
o decisum agravado não enfrentou esse argumento
, limitando-se a aplicar precedentes do STJ que tratam da contagem do prazo decadencial a partir do trânsito em julgado da sentença de partilha,
sem analisar a peculiaridade do caso concreto
, em que
não houve registro imobiliário da doação
, nem apreciação do Tema 1048”.

Argui que,
“Trata-se de situação jurídica que somente se constitui com a prática de ato registral, sendo este o marco inicial do prazo decadencial para fins de lançamento tributário, nos termos do art. 116, II, do CTN”.

Ao final, pede:

“A) A
retratação
da decisão monocrática; ou

B) O encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e
provimento
do recurso para cassar a decisão recorrida”
.

Sem contrarrazões (ID. 302817870).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL)
”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 285957866), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, não obstante os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Quanto à controvérsia em questão, relembra-se que o Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCMD é de competência dos Estados e do Distrito Federal, e seu fato gerador é a transmissão
causa mortis
e a doação a quaisquer bens ou direitos, estando compreendidos em sua incidência os bens que, na divisão do patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges, a um dos conviventes ou a qualquer herdeiro, acima da respectiva meação ou quinhão.

Ademais, cumpre destacar que o imposto em questão configura tributo sujeito a lançamento por declaração (ou misto), uma vez que a legislação tributária atribui ao sujeito passivo ou ao responsável o dever de prestar à autoridade fiscal as informações indispensáveis à apuração da obrigação tributária.

Entretanto, nos casos em que o tributo não depende de homologação do Fisco, compete à Administração realizar o lançamento de ofício, hipótese em que a constituição do crédito tributário se dá na data da notificação do contribuinte, nos termos do artigo 149 do CTN.

Ressalte-se, ainda, a aplicação da regra geral prevista no artigo 173, inciso I, do CTN, segundo a qual o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso em análise, o fato gerador é a doação de parte de imóvel aos filhos, realizada em ação de divórcio e partilha, homologada judicialmente.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a sentença homologatória possui eficácia de escritura pública.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL QUE FOI OBJETO DE PROMESSA DE DOAÇÃO ÀS FILHAS DO CASAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA COM EFICÁCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O STJ entende que "não constitui ato de mera liberalidade a promessa de doação aos filhos como condição para a realização de acordo referente à partilha de bens em processo de separação ou divórcio dos pais, razão pela qual pode ser exigida pelos beneficiários do respectivo ato" (REsp 1.537.287/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 28/10/2016).

2. Esta Corte possui entendimento de que "o art. 2.015 do CC/2002 não condiciona a produção de efeitos do acordo à prévia homologação judicial, (...), uma vez que: (i) em se tratando de solução autocompositiva do litígio, vigora o princípio do autorregramento da vontade; (ii) ainda que ausente regra expressa, o acordo sobre direito disponível produz efeitos interpartes imediatamente, vinculando-as independentemente prolação de sentença homologatória, que vinculará o juiz após o exame dos requisitos formais e processuais e que tem por finalidade conferir publicidade e eficácia em relação a terceiros; (iii) se partes capazes e concordes podem entabular acordo de partilha de bens mediante escritura pública, por igual razão o acordo de partilha de bens celebrado por partes capazes e concordes no curso de ação de inventário não depende de homologação judicial para ser reputado como válido" (REsp 2.050.923/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 25/5/2023). Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.577.362/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO CONSENSUAL. PARTILHA DE BENS. ACORDO. DOAÇÃO AOS FILHOS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA COM EFICÁCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. FORMAL DE PARTILHA. REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE.

1. Não constitui ato de mera liberalidade a promessa de doação aos filhos como condição para a realização de acordo referente à partilha de bens em processo de separação ou divórcio dos pais, razão pela qual pode ser exigida pelos beneficiários do respectivo ato.

2. A sentença homologatória de acordo celebrado por ex-casal, com a doação de imóvel aos filhos comuns, possui idêntica eficácia da escritura pública.

3. Possibilidade de expedição de alvará judicial para o fim de se proceder ao registro do formal de partilha.

4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.537.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 28/10/2016.)”

Outrossim, o STJ
“(...) consolidou entendimento segundo o qual o prazo decadencial para o lançamento do ITCMD apenas se inicia com o trânsito em julga da sentença homologatória da partilha”
(AgInt no AREsp n. 1.488.490/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 24/11/2021).

Além disso,
“O imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN”

(Tema n.º 1048, do STJ).

Sendo assim, o fato gerador ocorreu em
28.04.2004
, com o transito em julgado da sentença de partilha (ID. 257265674 – pág. 4), dessa maneira, considerando que o termo inicial da decadência é o primeiro dia do exercício seguinte à data em que o tributo poderia ser lançado, a contagem do prazo decadencial começou, dia 01.01.2005, e o termo final se deu
31.12.2009
, logo o fisco não pode mais realizar a cobrança do imposto.

O argumento da parte agravante de que a decadência de doação de bens imóveis só começa a fluir a partir da averbação no Registro de Imóveis, não se aplica à presente hipótese, pois, caso não seja considerado o período decadencial acima, verifica-se que o Estado tomou conhecimento dos fatos, em 2013 através de denúncia realizada de forma espontânea pela parte agravada.

Desse modo, há possibilidade de ter iniciado novo prazo decadencial em 01.01.2014 e finalizado em 31.12.2018.

Portanto, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido. (N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.
(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025